Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi assim indeferido pelo colegiado de primeiro grau (ID 15655884): “O requerente é acusado de participação nas atividades da organização criminosa “Comboio do Cão”, conforme ação penal 0703935-23.2019.8.07.0017. Compulsando os autos, concluo que a prisão do requerente não deve ser relaxada. Muito embora o prazo indicado na Instrução no 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT tenha sido superado, é preciso considerar as peculiaridades e a complexidade do caso em tela. Por outro lado, é certo que o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se configura no caso em tela. Ademais, trata-se de ação penal com 19 (dezenove) réus, que tramita conjuntamente com mais duas ações, uma com 19 (dezenove) e outra com 11 (onze) réus, as quais apuram o crime de organização criminosa, com advogados diferentes e prazos ampliados, o que justifica a peculiaridade e complexidade do feito. Na hipótese dos autos, não houve desídia do imputável ao Juízo. Com efeito, a gravidade e a complexidade do caso concreto evidenciam que o período de custódia do requerente se encontra nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. As Defesas foram devidamente apresentadas, com decisão saneadora proferida, aguardando-se tão somente designação de audiência de instrução e julgamento. Ademais, na ação penal, a necessidade de sua prisão já foi reapreciada, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/19, por decisão saneadora colegiada datada de 06/03/2020. A custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto à alegada possibilidade de contaminação pelo COVID-19 no sistema prisional, o eg. TJDFT publicou portarias suspendendo audiências e prazos processuais até o dia 30/4/2020. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penas proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, a fim de evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema, onde ainda não há registros conhecidos de nenhum caso de contaminação. Ainda naquela decisão, destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do DF estão sendo devidamente tomadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outros; bem como medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fortes nessas razões, INDEFERIMOS o pedido de REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA de GLEIDSON CORREIA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Intimem-se. Riacho Fundo - DF, 30 de março de 2020.. E, nos embargos declaratórios, decidiu o Colegiado (ID 15655885): Com efeito, os embargos de declaração são adequados para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida existente na decisão judicial. Todavia, na hipótese dos autos, verifico que a decisão explicitou todos os fundamentos que levaram à manutenção da custódia do acusado. Ademais, usa-se o argumento de que a prisão preventiva de DALILA PEREIRA fora substituída pela prisão domiciliar, com a monitoração eletrônica na área de sua residência. Todavia, a decisão que manteve a prisão preventiva do embargante fundamenta-se também nas condições pessoais e processuais do requerente, não podendo ser comparada com decisões proferidas com relações a outros acusados, sejam ou não réus no mesmo processo. Inexistem, portanto, fundamentos para a rediscussão do mérito da causa por meio dos embargos declaratórios, pois a decisão embargada enfrentou todas as questões pertinentes ao deslinde do pedido, inclusive a questão do COVID-19, de acordo com o posicionamento da VEP-DF, sendo de se salientar que o embargante não se enquadra nos casos de grave risco. Nessa linha, deve o embargante utilizar-se dos meios processuais adequados para a reforma da decisão, caso assim entenda. Forte nessas razões, CONHECEMOS, mas NEGAMOS PROVIMENTO aos embargos de declaração apresentados pela Defesa, mantendo intacta a decisão de ID no 60176156.” Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. O paciente foi denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. Sua prisão preventiva, revigorada por decisão colegiada de 6/3/2020, "se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal". No tocante ao alegado excesso de prazo, cuida-se de processo complexo, com imputações variadas e graves, inúmeras diligências, além da pluralidade de réus (dezenove – ID 15162801), com diferentes advogados. Nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei no 12.850/2013, o prazo para a instrução criminal, que não é analisado por critérios puramente matemáticos, presos os acusados, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias. Na espécie, não se verifica, em linha inicial, excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo. No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja notícia de contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação segundo a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos (Notícia vinculada no seguinte endereço eletrônico:https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/10/covid-19-juiza-do-df-afirma-que-situacao-da-papuda-esta-sob-controle-apos-preso-infectado.ghtml). Há informação de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Kits para testes rápidos foram obtidos para serem aplicados a partir do dia 10/04/2020 nos presos que tiveram contato com os infectados e nos servidores que integram as equipes dos agentes que testaram positivo. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade. (https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2020/noticias-covid/11805-mpdft-quer-rastreamento-de-todos-os-presos-que-tiveram-contato-com-detento-infectado-pelo-coronavirus). No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Na verdade, em caso de necessidade, o detento, no sistema penitenciário do Distrito Federal, terá atendimento imediato, algo que possivelmente, fora, não conseguiria. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Por fim, para se deferir a extensão da liberdade deferida à corré, há que se apontar e comprovar nos autos efetiva identidade das situações e das condições de caráter pessoal. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 22 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator